Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNY LAURA LUCIO - CPF: 032.220.941-28 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), HANDERSON NUNES GUERRA - CPF: 008.092.291-02 (RECORRENTE), KAREN HELENA MACIEL MARCOSKI - CPF: 016.278.671-98 (RECORRENTE), FABIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 002.036.791-05 (RECORRENTE), RAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.250.931-97 (RECORRENTE), JURANDIL PRADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.844.141-97 (RECORRENTE), RODRIGO DA SILVA ROSA - CPF: 008.138.611-79 (RECORRENTE), VINICIUS LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.982.621-07 (RECORRENTE), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (RECORRENTE), THIAGO LAZARO ALVES BORGES - CPF: 033.686.631-35 (RECORRENTE), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (RECORRENTE), CLEISON MABACO DE SOUZA - CPF: 018.642.651-83 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO NA ORDEM FINAL DE CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NA ORDEM FINAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE PROMOÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que

reconheceu a prescrição da pretensão inicial. Buscam os autores a reclassificação da ordem final do certame para ingresso no serviço público, com a finalidade de conseguir sua promoção na carreira militar.

2. Termo inicial da contagem da prescrição é a data da lesão que o recorrente aduz ter sofrido que ocorreu com publicação do resultado final do certame, em 08.09.2011, teoria da actio nata.

3. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de certifica o resultado final de concurso público, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

4. No presente caso o direito surgiu em 2011, sendo que a ação foi

distribuída em 2020.

5. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de

relação de trato sucessivo, pois a pretensão dos recorrentes limita-se à recontagem de pontuação para fins de conseguir a reclassificação no certame e, via de consequência, participarem do curso de promoção à patente de Cabo.

6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do

art. 46 da Lei 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os Embargantes se insurgem contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição e omissão em relação ao acórdão objurgado. Em síntese, aduzem que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ser considerada como a data da preterição da participação dos Autores no curso de promoção ao posto de Cabo, com previsão em abril/2020, e não da data da publicação do resultado final do concurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas ressalto, que desde a publicação do resultado final do certame (08.09.2011) com a publicação do quadro de acesso e a classificação supostamente equivocada, os Autores tomaram conhecimento acerca da preterição, sendo este o termo
a quo
a ser considerado para início do lapso temporal, entendimento contrário poderia ensejar violação a isonomia e a segurança jurídica.

Em verdade, o que pretendem os Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021